Tribunal: STJ
Processo: 0620126-19.2019.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2075339 - CE(2023/0174580-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA NETO - CE029509
AGRAVADO
: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: SCHUBERT DE FARIAS MACHADO - CE005213
MARIA JOSÉ DE FARIAS MACHADO - CE004924
HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO - CE014066
ANTONIO DE PADUA MARINHO MONTE - CE025356
CARMEM MARIA VERAS FERNANDES - CE031556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 3o, I, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
INCISO II EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS DE OFENSA AOS ARTS. 11 E 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Pretensão de afastamento da incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal rejeitada. A parte recorrente apresentou
argumentação genérica, com mera indicação de dispositivos legais, sem
delimitar a controvérsia de forma clara, atraindo o óbice sumular.
2. O acórdão que julgou os embargos de declaração explicitou, de
modo suficiente, as razões para a fixação dos honorários sucumbenciais no
patamar mínimo previsto no
§ 3o, I, do Código de Processo Civil, não
art. 85,
tendo a parte recorrente, na petição de embargos, justificado a aplicação do
inciso II do § 3o do mesmo artigo, vindo a fazê-lo apenas no recurso especial,
com base em cálculo genérico atrelado a salários mínimos.
3. Ao sustentar, no apelo nobre, fundamento normativo diverso
daquele adotado no acórdão recorrido, sem ter suscitado previamente tal
distinção de modo a permitir o enfrentamento pela instância de origem, a
recorrente incorreu em inovação recursal, vedada na via do agravo interno,
ante a preclusão consumativa. Precedentes:
4. Não há omissão a ser reconhecida quanto a ponto não suscitado
nos embargos de declaração, pois “não há falar-se em omissão no julgado
sobre ponto não levantado em embargos de declaração”.
5. Quanto à alegada ofensa aos arts. 11 e 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, a tese não foi desenvolvida, limitando-se a recorrente a
apontar genericamente excesso na fixação dos honorários, sem demonstrar,
Documento eletrônico VDA54717019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d76a89b-de28-4fdf-b99a-59853fbb6791

de forma concreta, os motivos pelos quais o montante deveria ser reduzido, o
que também atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54717019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d76a89b-de28-4fdf-b99a-59853fbb6791

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2075339 - CE(2023/0174580-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA NETO - CE029509
AGRAVADO
: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: SCHUBERT DE FARIAS MACHADO - CE005213
MARIA JOSÉ DE FARIAS MACHADO - CE004924
HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO - CE014066
ANTONIO DE PADUA MARINHO MONTE - CE025356
CARMEM MARIA VERAS FERNANDES - CE031556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 3o, I, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
INCISO II EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS DE OFENSA AOS ARTS. 11 E 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Pretensão de afastamento da incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal rejeitada. A parte recorrente apresentou
argumentação genérica, com mera indicação de dispositivos legais, sem
delimitar a controvérsia de forma clara, atraindo o óbice sumular.
2. O acórdão que julgou os embargos de declaração explicitou, de
modo suficiente, as razões para a fixação dos honorários sucumbenciais no
patamar mínimo previsto no
§ 3o, I, do Código de Processo Civil, não
art. 85,
tendo a parte recorrente, na petição de embargos, justificado a aplicação do
inciso II do § 3o do mesmo artigo, vindo a fazê-lo apenas no recurso especial,
com base em cálculo genérico atrelado a salários mínimos.
3. Ao sustentar, no apelo nobre, fundamento normativo diverso
daquele adotado no acórdão recorrido, sem ter suscitado previamente tal
distinção de modo a permitir o enfrentamento pela instância de origem, a
recorrente incorreu em inovação recursal, vedada na via do agravo interno,
ante a preclusão consumativa. Precedentes:
4. Não há omissão a ser reconhecida quanto a ponto não suscitado
nos embargos de declaração, pois “não há falar-se em omissão no julgado
sobre ponto não levantado em embargos de declaração”.
5. Quanto à alegada ofensa aos arts. 11 e 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, a tese não foi desenvolvida, limitando-se a recorrente a
apontar genericamente excesso na fixação dos honorários, sem demonstrar,
Documento eletrônico VDA54228394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: c6f591f9-c654-4c6e-b77e-2583fab22d6b

de forma concreta, os motivos pelos quais o montante deveria ser reduzido, o
que também atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE FORTALEZA
contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 551-554) que não conheceu do
recurso especial por incidência da Súmula 284 do STF, este, por sua vez, interposto
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, nos autos de
Agravo de Instrumento n. 0620126-19.2019.8.06.0000 (fls. 229-230):
Na origem, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade,
oposta por JOSÉ COLOMBO DE SOUSA FILHO na execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no julgamento do
agravo de instrumento, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 229-230):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SUSPENSO
POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Analisando os autos em primeiro grau, ou seja, a Ação de Execução Fiscal ajuizada
pelo Município de Fortaleza no 0163690-83.2011.806.0001, vê-se que essa
municipalidade ajuizou a referida execução fiscal mencionada com a Certidão de
Dívida Ativa em relação aos anos de 2007, 2008 e 2009 constando o Espólio de
José Colombo de Souza como devedor do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana. II. Examinando detidamente os autos, conclui-se que os
argumentos expendidos pelo agravante merecem ser acolhidos. No caso dos autos, o
douto julgador ao proferir sua decisão consignou que o pleito do agravante iria
contra o que disciplina a Súmula 239 do STF. Todavia, no presente caso, entendo
que o entendimento sumulado não apresenta consonância com o presente caso. É
que a situação da demanda diverge do entendimento consubstanciado da Súmula
239 do STF, vez que “a
só é aplicável nas hipóteses de processo
Súmula 239/STF
judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios
financeiros específicos. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
infringentes.” III. Verificando as provas coligidas em sede recursal, impende
destacar que a decisão vergastada na Ação Declaratória que determinava que o
Município de Fortaleza na qual o pedido de antecipação de tutela, diante da
exuberância do direito pleiteado, “foi acatado liminarmente pelo MM. Juiz da 2a
Vara da Fazenda Pública, suspendendo qualquer iniciativa do Município de
Fortaleza cobrar o IPTU indicando como devedor o Espólio de José Colombo
Souza, após 1989.” Dessa forma, não poderia o Município de Fortalezar ajuizar
ação de execução fiscal em comento. Destaco, inclusive, precedentes deste eg.
Tribunal de Justiça que coadunam no mesmo sentido, que tratam de execuções e
Documento eletrônico VDA54228394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: c6f591f9-c654-4c6e-b77e-2583fab22d6b

fiscais e exceções de pré-executividade sobre o mesmo assunto, ou seja, o espólio
de José Colombo de Souza. IV. Nesse diapasão, não poderia ser executado crédito
tributário que se encontra com exigibilidade suspensa, mediante decisão proferida
em processo judicial, devendo ser extinta a execução fiscal analisada. Condeno
ainda o Município de Fortaleza ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do
§§2o e 8o do CPC, fixando-os no valor de R$
art. 85,
2.000,00 (dois mil reais). Ademais, ressalto que esta 3a Câmara de Direito Público
possui precedente que envolve a mesma matéria fática e de direito, utilizando-se do
critério da equidade como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais. V.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 503-513).
No recurso especial (fls. 519-527), interposto com fundamento na alínea
do
a
III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 11, 85, §
art. 105,
3o, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional e nulidade da fixação dos
honorários advocatícios em percentual máximo sem a devida fundamentação.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 530-533.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 536-538).
Proferi a decisão de fls. 551-554, para não conhecer do recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
CPC/2015.
SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 11, 85, § 2o E § 3o, INCISO II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TESE. SÚMULA N. 284 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE FORTALEZA interpõe o presente agravo
interno. O agravante sustenta, em síntese: (i) a não incidência da Súmula n. 284 do STF,
porque a controvérsia está delimitada e foi indicada a omissão do Tribunal de origem
quanto à motivação da fixação dos honorários no teto do
§ 3o, II, do Código de
art. 85,
Processo Civil; (ii) negativa de prestação jurisdicional, pois, mesmo após os embargos de
declaração, não houve justificativa nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 85,
Civil, sem qualquer análise dos parâmetros legais; (iii) nulidade da fixação dos
honorários sucumbenciais no percentual máximo, por ausência de fundamentação, em
ofensa aos arts. 11 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e ao dever de motivação; (iv)
necessidade de reforma da decisão monocrática para conhecer o recurso especial e dar-
lhe total provimento. (fls. 559-564).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54228394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: c6f591f9-c654-4c6e-b77e-2583fab22d6b

VOTO
Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade.
Atinente à pretensão de afastamento da Súmula 284 do STF,
a
reafirmo
ausência de delimitação da controvérsia porque a parte agravante limitou-se a tecer
argumentações genéricas com mera indicação de artigos de lei.
Ademais, analisando o acórdão dos embargos de declaração (fls. 503-513), o
Tribunal de origem expôs claramente as razões pelas quais fixou os honorários
sucumbenciais em patamar mínimo previsto no
§ 3o, I, do Código de Processo
art. 85,
Civil, notadamente porque a parte agravante, na petição de embargos de declaração, não
justificou porque almejava a fixação com fulcro no inciso II do § 3o do art. 85, só vindo a
fazê-lo por ocasião do recurso especial e se pautando em cálculo genérico de quantitativo
de salários mínimos.
Em verdade, ao amparar suas razões em fundamento normativo diferente do
adotado pelo acórdão recorrido, sem que tal diferenciação tenha sido suscitado
racionalmente antes de modo a oportunizar o enfrentamento pelo Tribunal
, os
a quo
fundamentos do apelo nobre estão dissociados do julgado adversado, atraindo, por mais
esse motivo, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Portanto, não há falar-se em omissão no julgado sobre ponto não levantado
em embargos de declaração.
Quanto à alegada ofensa aos arts. 11 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
de fato não houve desenvolvimento da tese, porquanto limitou-se a parte recorrente, ora
agravante, a sustentar genericamente o excesso na fixação dos honorários sem, por outro
lado, demonstrar os fundamentos pelos quais o montante deveria ser menor.
A ausência de desenvolvimento de tese, a propósito, não permitiu nem sequer
compreender porque ampara o inconformismo recursal no inciso II do § 3o do art. 85
quando o acórdão recorrido amparou-se no inciso I dos mencionados parágrafo e artigo,
tendo que se valer a agravante da inovação em sede recursal plasmada em alegação
genérica sobre quantitativo de salários mínimos, prática essa descabida no âmbito do
agravo interno, em decorrência da preclusão consumativa.
No mesmo sentido,
:
v.g.

PROCESSUAL
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o
suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão
consumativa. [...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.097.363/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

Documento eletrônico VDA54228394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: c6f591f9-c654-4c6e-b77e-2583fab22d6b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO
DE HABILITAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE
AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao
princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do
prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante da
ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas oportunamente
em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual constituem inovações
recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.093.608/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54228394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:54
Código de Controle do Documento: c6f591f9-c654-4c6e-b77e-2583fab22d6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.075.339 / CE
Número Registro: 2023/0174580-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01636908320118060001
06201261920198060000
0620126192019806000050000
1636908320118060001 6201261920198060000 620126192019806000050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA NETO - CE029509
RECORRIDO
: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: SCHUBERT DE FARIAS MACHADO - CE005213
MARIA JOSÉ DE FARIAS MACHADO - CE004924
HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO - CE014066
ANTONIO DE PADUA MARINHO MONTE - CE025356
CARMEM MARIA VERAS FERNANDES - CE031556
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA NETO - CE029509
AGRAVADO
: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO
ADVOGADOS
: SCHUBERT DE FARIAS MACHADO - CE005213
MARIA JOSÉ DE FARIAS MACHADO - CE004924
Documento eletrônico VDA54684070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 4b1c4bec-eb1f-46ce-89b3-7b9d9133fd23

HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO - CE014066
ANTONIO DE PADUA MARINHO MONTE - CE025356
CARMEM MARIA VERAS FERNANDES - CE031556
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 4b1c4bec-eb1f-46ce-89b3-7b9d9133fd23